Tribunal: TJSP
Processo: 2121482-41.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração contra a decisão que sustou cautelarmente o regime aberto, em razão da prática de falta grave, consistente em crime doloso. Flagrante ilegalidade passível de correção pelo meio escolhido não demonstrada. Matéria que requer recurso próprio e não pode analisada no âmbito do writ. Falta grave julgada regressão ao regime fechado decretada. Inexistência de constrangimento.

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração contra a decisão que sustou cautelarmente o regime aberto, em razão da prática de falta grave, consistente em crime doloso. Flagrante ilegalidade passível de correção pelo meio escolhido não demonstrada. Matéria que requer recurso próprio e não pode analisada no âmbito do writ. Falta grave julgada regressão ao regime fechado decretada. Inexistência de constrangimento. Ordem denegada.